Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728313-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVO HORIZONTE AGRAVADO: GILVANA CECILIA PEREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Extrajudicial – Termo de Penhora – Fiel Depositário – Ausência – Perigo de Dano Grave – Revogação da Penhora – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, rejeitando liminarmente os aclaratórios opostos pelo agravante, determinou ao condomínio credor a juntada do documento emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis, por meio do qual noticiou as exigências para averbação da penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de sua revogação. Em síntese, a agravante defende ser o caso de retificação do termo de penhora expedido para fins de registro na matrícula do imóvel objeto da constrição, já que ausente a indicação expressa do fiel depositário, requisito legal obrigatório. Pois bem. Segundo o art. 838 do Código de Processo Civil, a penhora será realizada mediante auto ou termo de penhora que conterá: I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; II - os nomes do exequente e do executado; III – a descrição dos bens penhorados, com as suas características; IV – a nomeação do depositário dos bens. Em idêntico sentido, dispõe o art. 239 da Lei 6.015/73: "As penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo". Com efeito, compulsando o auto de penhora expedido no juízo de origem (ID 188051523), inexiste a indicação do depositário do bem penhorado, requisito indispensável, consoante fundamentação supra. Ainda, o perigo de dano decorre da previsão decisória de revogação da penhora, sem condicionar seus efeitos à preclusão, ficando, na hipótese, o credor desguarnecido de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo. Ressalto que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, não se evidencia qualquer prejuízo, prejuízo relevante às partes com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação do agravante. Desta feita, reputo prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mormente a pena de revogação da penhora, tendo em vista a alegação da agravante consubstanciada na violação à legislação aplicável à espécie. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO os efeitos da decisão agravada, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. À parte agravada. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator